Tribunal: TJDFT
Processo: 0703861-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703861-41.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, JOSE TADEU GALVAO BUENO EMBARGADO: JOSE TADEU GALVAO BUENO, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ TADEU GALVÃO BUENO contra decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta por VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS. Em suas razões (ID 69648483), alega que a decisão foi omissa quanto aos honorários recursais devidos ao embargante. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Contrarrazões apresentadas (ID 70414007). É o relatório. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). O recurso não merece provimento - não há qualquer vício a ser sanado. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023) - grifou-se. No caso, os pedidos formulados na petição inicial foram julgados improcedentes. Não houve condenação de honorários em favor dos advogados do autor, ora embargante. Em atenção à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725, os honorários advocatícios não foram majorados, já que não houve condenação em primeira instância. “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. COTAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. TEMA 886 DO STJ. ACÓRDÃO QUE AFIRMA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO ACERCA DA IMISSÃO NA POSSE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA QUE NÃO FIXOU CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO INDEVIDA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Nos termos do entendimento pacificado pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça somente é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EREsp no 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017). 5. A ausência de fixação, pela sentença, da verba honorária sucumbencial impede a sua majoração pelo Tribunal quando do julgamento do recurso de apelação. Majoração que, no presente caso, se mostra indevida e por isso deve ser afastada. 6. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. (AREsp n. 2.847.288/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)” O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser requerida por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores. Fica o embargante advertido que novos questionamentos sobre os mesmos temas ensejam aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para o julgamento do agravo interno interposto por VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS (ID 71062690). Brasília-DF, 15 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator